Tribunal: TJES
Processo: 5003115-35.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003115-35.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SULLIANDRA LIRIO ALVES e outros
RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5003115-35.2025.8.08.0012

RECORRENTES: SULLIANDRA LIRIO ALVES, SUELEM LIRIO ALVES DIAS

RECORRIDO: ITAU SEGUROS S/A

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA FUNDAMENTADA EM DOENÇA PREEXISTENTE OMITIDA NA CONTRATAÇÃO – SEGURADO QUE, À ÉPOCA DA ADESÃO AO SEGURO (REALIZADA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO), JÁ SE ENCONTRAVA JUDICIALMENTE INTERDITADO (SOB CURATELA) EM RAZÃO DE GRAVES SEQUELAS NEUROLÓGICAS (QUADRO DEMENCIAL IRREVERSÍVEL DECORRENTE DE MENINGOENCEFALITE HERPÉTICA), DOENÇA ESTA QUE FOI CAUSA SUBJACENTE DO ÓBITO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA PREEXISTÊNCIA DA DOENÇA E DA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL ANTERIORMENTE À CONTRATAÇÃO (TERMO DE CURATELA E RELATÓRIOS MÉDICOS) – OMISSÃO DOLOSA DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL QUANTO AO ESTADO DE SAÚDE E À CAPACIDADE CIVIL DO CONTRATANTE NA DECLARAÇÃO PRESTADA ELETRONICAMENTE – MÁ-FÉ CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA E VERACIDADE (ART. 765 DO CÓDIGO CIVIL) – APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NA SÚMULA 609 DO STJ ("[...]
salvo se provarem a má-fé do segurado
") – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS DIANTE DA COMPROVADA MÁ-FÉ – RECUSA DA SEGURADORA LEGÍTIMA COM BASE NA CLÁUSULA CONTRATUAL E NO ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Adoto o relatório já constante da r. sentença recorrida , que bem sumariza a controvérsia, complementando-o. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de Vida cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por SULLIANDRA LIRIO ALVES e SUELEM LIRIO ALVES DIAS em face de ITAÚ SEGUROS S/A. Narram as Autoras que seu genitor, Sr. Luiz Carlos Vitorino Alves, contratou seguro de vida com a Ré (apólice nº 1.82.11179591, vigência 16/02/2024 a 16/02/2025) e veio a óbito em 08/11/2024. Alegam que a seguradora negou indevidamente o pagamento da indenização de R$ 35.000,00, sob o argumento de doença preexistente, embora não tenha exigido exames prévios à contratação e supostamente soubesse da condição do segurado pela apresentação do termo de curatela. Pleitearam a condenação da Ré ao pagamento do capital segurado e de indenização por danos morais.

Em contestação, a Ré sustentou a legitimidade da recusa, alegando que o segurado omitiu, de má-fé, ser portador de doença grave e preexistente (sequelas de meningoencefalite herpética com quadro demencial e neoplasia de próstata) ao contratar o seguro eletronicamente, declarando estar em perfeitas condições de saúde . Argumentou que a omissão dolosa afasta o dever de indenizar, conforme contrato e legislação civil.

A sentença julgou improcedentes os pedidos , reconhecendo a preexistência da doença incapacitante (comprovada por laudos e pelo termo de curatela anterior à contratação) e a má-fé na omissão dessa informação essencial durante a adesão eletrônica, o que validaria a negativa de cobertura, afastando também o dano moral.

Irresignadas, as Autoras interpuseram o presente Recurso Inominado , reiterando os argumentos da inicial, enfatizando a ausência de exigência de exames prévios (Súmula 609/STJ) e a suposta boa-fé na contratação . Pugnam pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões pela Recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

VOTO

O recurso é tempestivo e as Recorrentes litigam sob o pálio da justiça gratuita, deferida em primeiro grau e reiterada no recurso. Presentes os demais pressupostos,
CONHEÇO
do Recurso Inominado.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar a licitude da negativa de pagamento da indenização securitária pela Recorrida, fundada na alegação de omissão dolosa, por parte do segurado, de doença preexistente à contratação do seguro de vida.

A r. sentença de primeiro grau concluiu pela improcedência dos pedidos, reconhecendo a má-fé do segurado e a legitimidade da recusa da seguradora. Entendo que a decisão não merece reparos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da legislação civil específica sobre o contrato de seguro.

As Recorrentes invocam a Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou
a demonstração de má-fé do segurado."

A aplicação da referida Súmula, contudo, deve ser feita considerando as peculiaridades do caso concreto. Embora seja incontroverso que a seguradora não exigiu exames médicos prévios, a segunda parte do enunciado sumular (demonstração de má-fé) é crucial para o deslinde da controvérsia.

A análise dos documentos acostados aos autos, em especial aqueles juntados pela própria Recorrida em sua contestação, demonstra de forma inequívoca não apenas a preexistência de doença grave, mas também a má-fé na sua omissão durante a contratação, realizada em circunstâncias bastante particulares.

Consta dos autos o Termo de Curatela, ID 15905290, p. 4, a interdição judicial do Sr. Luiz Carlos Vitorino Alves, nomeando-se curadora
em data
anterior
à contratação do seguro. A interdição, conforme relatórios médicos (IDs 15905290 e 15905291, referenciados nos IDs 66319385 e 66319387 da sentença), decorreu das graves e irreversíveis sequelas neurológicas (quadro demencial) advindas de meningoencefalite herpética diagnosticada em 2023 .

É relevante notar que a causa do óbito do segurado, conforme certidão (ID 15904875, ref. ID 63363588), foi "insuficiência respiratória, devido ou como consequência pneumonia broncoaspirativa,
sequela de encefalite viral
", conectando diretamente o falecimento à doença preexistente que ensejou a interdição.

Nesse cenário,
a contratação do seguro, realizada em 31/01/2024 por meio de terminal de autoatendimento (caixa eletrônico), ocorreu quando o segurado já era civilmente incapaz e portador de doença grave e incapacitante.
Durante o processo de contratação eletrônica, houve uma etapa de "Confirmação de Dados / Seguros" onde se exigia a concordância com declarações, incluindo a afirmação de não ser portador de doenças ou lesões relevantes que exijam tratamento médico e de não estar afastado das atividades habituais por motivo de saúde .

A omissão, nesse contexto, foi dupla:
omitiu-se a condição de incapacidade civil (interdição) e a grave doença neurológica preexistente
, ambas de inequívoco conhecimento do segurado (antes da incapacidade plena) e de sua representante legal/curadora (que teria realizado a contratação
ou permitido
que fosse feita). Tal omissão deliberada de circunstâncias que, se conhecidas, certamente influenciariam na aceitação do risco pela seguradora (Art. 766 do Código Civil ), configura a má-fé que excepciona a regra da Súmula 609 do STJ.

O argumento das Recorrentes de que a apresentação do termo de curatela demonstraria boa-fé não se sustenta. Primeiro, não há prova de que o termo foi
efetivamente apresentado à seguradora no ato da contratação
eletrônica. Segundo, mesmo que tivesse sido, a curatela, por si, evidencia uma condição de vulnerabilidade ou incapacidade que demandaria ainda maior dever de informação sobre o estado de saúde real, e não o contrário. A omissão da doença específica, causa da interdição e do posterior óbito, persiste como elemento central da má-fé contratual, violando o dever de lealdade e veracidade imposto pelo art. 765 do Código Civil.

Estando cabalmente demonstrada a má-fé do segurado (ou de quem por ele contratou, omitindo sua condição) ao ocultar doença preexistente grave e diretamente relacionada ao sinistro, a recusa da seguradora em pagar a indenização é legítima, encontrando amparo no art. 766 do Código Civil e na cláusula contratual de exclusão de cobertura para riscos agravados por omissão dolosa.

Consequentemente, não tendo a Recorrida praticado ato ilícito, mas agido no exercício regular de um direito ao negar a cobertura com base em fundamento contratual e legal válido , inexiste dever de indenizar, seja quanto ao capital segurado, seja a título de danos morais. A situação vivenciada pelas Recorrentes, embora lamentável pelo falecimento do genitor, não decorreu de conduta abusiva da seguradora, mas da consequência legal e contratual da má-fé na origem da contratação.

Assim sendo, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais se mostram alinhados às provas dos autos e à legislação aplicável, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)